Tribunal: TJES
Processo: 5007966-61.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007966-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEFFERSON MAURICIO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007966-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON MAURICIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por JEFERSON MAURICIO DA SILVA contra decisão proferida pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução 0022366-65.2015.8.08.0048.

O recorrente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executória considerando o marco interruptivo o trânsito em julgado para a acusação.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

1 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007966-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON MAURICIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por JEFERSON MAURICIO DA SILVA contra decisão proferida pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução 0022366-65.2015.8.08.0048.

O recorrente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executória considerando o marco interruptivo o trânsito em julgado para a acusação.

Com a devida vênia à argumentação tecida, tenho que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do que afirma a defesa, recentemente o Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento antes adotado para uniformizar sua jurisprudência com a do Supremo Tribunal Federal e definir que o marco temporal para verificação da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AI 794.971-AgR/RJ, REL. PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJE 25/06/2021). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto.

2. Na espécie, o Agravante foi definitivamente condenado às penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal. Para fins de exame da prescrição, deve ser afastada a continuidade delitiva, restando assim o montante de pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

3. A sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 24/09/2012 e para a Defesa em 03/05/2016. Dessa forma, considerado o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal), a pretensão executória não está abarcada pela prescrição.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.597/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Extraio dos documentos que instruem o Agravo que o trânsito em julgado definitivo operou-se em 05/06/2015.

Considerando que foi imposta ao paciente a pena privativa de liberdade de 03 (anos) de detenção, a prescrição somente aperar-se-á em 2023.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento antes adotado para uniformizar sua jurisprudência com a do Supremo Tribunal Federal e definir que o marco temporal para verificação da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.